Tribunal: TJDFT
Processo: 0754737-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Processo : 0754737-37.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração da parte autora-agravante em face da decisão unipessoal proferida pelo Des. ANGELO PASSARELI em regime de Plantão Judicial (id. 54706306) que indeferiu a tutela de urgência recursal. A embargante (id. 54706573) aponta a existência de erro material, porque, ao contrário do consignado na decisão, o juízo de origem já deferiu o pedido de tutela de urgência para condenar liminarmente o agravado-embargado a custear o tratamento solicitado. Salienta que o pedido indeferido pela decisão agravada “foi para que o Hospital Santa Marta fosse escolhido por conter menor orçamento e o outro pedido foi para que a autora fosse transferida imediatamente, ou seja, antes do repasse de verbas ao hospital que seria escolhido pelo magistrado, devido à gravidade do caso”. Pede o acolhimento dos embargos, com o saneamento do vício, para que seja escolhido o Hospital Santa Marta, dentre os hospitais indicados no processo de origem, no qual deverá ocorrer a imediata internação da embargante. Por considerar que a situação trazida nos declaratórios não se enquadra nas hipóteses de apreciação no plantão judiciário de segunda instância, o desembargador plantonista determinou conclusão dos autos a esta relatoria originária, após o recesso forense (id. 54708178). É o relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração em face da tempestividade, com fulcro no art. 1.022 do CPC. Na hipótese, assiste razão à embargante. Inicialmente, necessário registrar que não se trata de sequestro de verba pública, que deve se restringir às hipóteses enumeradas taxativamente na Constituição Federal de 1988, conforme a tese jurídica firmada para o Tema 598 da Repercussão Geral (paradigma RE 840.435). Diversamente, a embargante busca a sua transferência imediata para leito de UTI de hospital particular, sob a assertiva de descumprimento da decisão pretérita que deferiu parcialmente a tutela de urgência. Com efeito, na origem, a autora-embargante propôs ação de conhecimento pleiteando, em antecipação de tutela, provimento judicial que imponha ao réu Distrito Federal a obrigação de transferir a paciente para leito de UTI, em hospital público ou privado, com suporte que atenda às suas necessidades (cardiologia, nefrologia e nutrologia). Para isso, alegou que é pessoa idosa (com 76 anos de idade), sofreu um novo infarto em 27/11/2023 e foi acolhida na UPA de Brazlândia, onde permanecesse internada até hoje, embora necessite, com urgência, de um leito de UTI em hospital com estrutura completa para que possa continuar o tratamento. Em 04/12/2023, o juízo originário deferiu em parte a tutela de urgência para “determinar ao DISTRITO FEDERAL que proceda à imediata inclusão da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do réu”, que deverá “arcar com a imediata transferência da parte autora para o hospital, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento” (id. 180419766 na origem). Consta dos autos que o réu foi intimado em 05/12/2023 para imediato cumprimento da decisão liminar (id. 180859713 na origem), o que não ocorreu até o momento. Por isso, inicialmente, foi determinada a intimação pessoal do “Secretário de Saúde do Distrito Federal para, no prazo de 1 (um) dia, comprovar a inclusão da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com suporte que atenda suas necessidades, sob pena de autorização de transferência para leito de UTI de Hospital Privado, custeado pelo DISTRITO FEDERAL”, conforme decisão de 11/12/2023 (id. 181254692 na origem). Na mesma oportunidade, entre outras providências, foi ordenada intimação da parte autora para a juntada de relatório médico atualizado sobre seu o seu atual quadro clínico, bem assim para indicar 3 (três) hospitais da rede privada com capacidade para fornecer o serviço de saúde pleiteado nos autos. A intimação do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal para cumprimento da ordem judicial ocorreu em 12/12/2023 (id. 181596785 na origem). O prazo transcorreu sem qualquer manifestação (id. 181679026 na origem). Conforme consignado em decisão seguinte (id. 181799020 na origem), “a parte autora anexou aos autos novo relatório médico, indicou hospitais que que atendam suas necessidades e informou que nada mudou quanto ao seu estado de saúde, permanece na UPA de Brazlândia, necessitando de leito coronariano de urgência, aguardando para realizar exame de cateterismo, ecocardiograma, bem como necessitando também ser atendida pela nefrologia e endocrinologia (paciente diabética)”. Em cumprimento do item 2.1 da decisão pretérita (id. 181254692 na origem), intimados, os hospitais particulares indicados pela embargante anexaram orçamento hospitalar: Hospital Santa Marta (ids. 182495688 e 182707622 na origem), Hospital Santa Helena (id. 182659930/182659932 e id. 182699388/182699389 na origem), Hospital Daher (id. 182673040/182673041 na origem) e Hospital Home (id. 182713722/182713724 na origem). Feito esse escólio, em análise preliminar da questão, sobressai nítido o descumprimento da decisão liminar do juízo originário que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência (id. 180419766 na origem). Afinal, repita-se, a liminar foi concedida para que o embargado procedesse “à imediata inclusão da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do réu”. Acontece que, embora intimado para cumprimento daquela decisão, o embargado sequer se manifestou nos autos originários, seja para demonstrar o atendimento da ordem judicial, seja para justificar eventual necessidade de dilação do prazo fixado para comprovar a adoção das medidas determinadas na decisão liminar. Diversamente do consignado na decisão embargada (id. 54706306 – p. 5), não há informações de que já se materializou a inclusão da agravante-embargante na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH). Nisso, a contradição que deve ser sanada nesta via de aclaratórios. Aliás, considerando o tempo decorrido desde o acolhimento inicial da embargante em Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mesmo que houvesse comprovação de inclusão da embargante no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a demora na disponibilização de um leito de UTI com suporte necessário ao tratamento prescrito, autorizaria a transferência da paciente para um hospital da rede privada, às expensas do embargado. Além do mais, os documentos carreados aos autos, inclusive os novos relatórios médicos anexados (id. 182665077, 182665078 e 182742350 na origem) demonstram a urgência na disponibilização de leito de UTI com suporte de especialidade cardiológica. Deveras, consta do relatório da própria UPA de Brazlândia (id. 182742350 – p. 4 na origem), na qual a paciente se encontra internada, que: CONFORME ORIENTAÇÃO DA EQUIPE HEMODINAMICA, CARDIOLOGIA E NEFROLOGIA PACIENTE NECESSITA DE LEITO URGENTE EM UNIDADE QUE CONSTE SERVIÇO DE CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA (PACIENTE COM PADRÃO CORONARIANO DE ALTO RISCO) E NEFROLOGIA PARA DEFINIR MELHOR ABORDAGEM PARA A DOENÇA EM QUESTÃO. Nesse contexto, evidenciada a omissão estatal no cumprimento da decisão liminar (id. 180419766 na origem), cabível o pedido de transferência da paciente para que possa receber o tratamento adequado em hospital particular, no caso, o Hospital Santa Marta, que além de possuir convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS), apresentou menor orçamento. A propósito, embora a decisão agravada (id. 182703215 na origem) tenha consignado, para indeferimento do pedido, que “a providência vindicada (internação imediata em leito do Hospital Santa Marta) se revela precipitada diante da ausência de resposta do Hospital HOME para a prestação das informações requisitadas”, a informação veio aos autos (id. 182713722 na origem) e esse fato novo fora submetido ao juízo de origem para exame (id. 182742349 e 182741821 na origem). Por fim, registro que consta a juntada de documentos nos autos originários, encaminhados pelo IGESDF em 27/12/2023 (id. 183282811 a 183287814 na origem), os quais apenas reforçam a urgência da medida liminar solicitada, pois, a despeito das tentativas de remoção da paciente para leito do HUB e posteriormente para leito de UTI do HRT, não houve a transferência por indisponibilidade de vaga. Afinal, por conta da ausência de leito coronário com o suporte necessário, até o momento sequer foi possível o procedimento de cateterismo. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração, na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC, para conceder a tutela de urgência recursal, a fim de determinar ao embargado a transferência da embargante para o Hospital Santa Marta, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para que possa dar continuidade ao seu tratamento em leito de UTI com suporte que atenda suas necessidades. Intime-se pessoalmente com urgência para que se dê cumprimento à presente decisão, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada por ora ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Intimem-se. Brasília – DF, 11 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator